Tribunal: STF
Processo: HC 188377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.850.479/SC, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), porque transportava 
    desodorantes, desodorizadores, isqueiros, fermento, energéticos e hidratantes de origem estrangeira desacompanhadas de qualquer documento comprobatório do seu regular ingresso no território nacional, em quantidade indicativa de destinação comercial (Termo de Apreensão de Mercadorias Estrangeiras n. 52/2012). 
    […]
    As mercadorias foram avaliadas em R$ 2.022,00 (dois mil e vinte e dois reais). O valor dos tributos suprimidos foi estimado em R$ 1.280,42 (mil duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). 
    A inicial acusatória foi rejeitada pelo Juízo de origem com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
    O Ministério Público, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento (Doc. 6), e, na sequência, Recurso Especial, provido pelo Ministro Relator para, afastando o princípio da insignificância, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal (Doc. 11). A decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 14):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS EM CURSO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da não incidência do princípio da insignificância nos casos em que o réu é reiteradamente autuado em processos administrativo-fiscais. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a presença dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Alega, em suma: (a) O fato de o acusado ter procedimentos administrativos não pode ser óbice para a não aplicação do instituto despenalizador, haja vista que, por si só, os procedimentos administrativos não demonstram habitualidade delitiva, bem como, o lapso temporal entre os procedimentos deve ser considerado e há critério objetivo na portaria do Ministério da Fazenda; (b) ainda que se considere a reiteração da conduta como tese condutora para afastar o princípio da insignificância, ao menos deve-se considerar o limite expresso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que serve de parâmetro para as somas das condutas; e (c) deve-se reconhecer a concepção material do tipo, independente da consideração de elementos subjetivos, a fim de se obter a necessária descriminalização da conduta de iludir o pagamento de imposto devido pela introdução – R$ 1.280,42 (mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), que, embora formalmente típica, não mais são objeto de reprovação social, nem produzem danos significativos aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para aplicar o princípio da insignificância, com a consequente rejeição da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, diante da atipicidade da conduta. 
     É o relatório. Decido. 
    O critério objetivo-formal invocado pela defesa – quantum para ajuizamento das execuções fiscais – para aplicação do princípio da insignificância não se coaduna com (a) a proteção dos bens jurídicos tutelados pelo crime de descaminho e (b) a independência das responsabilidades nas esferas administrativa, cível e penal.
    É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a demanda penal proposta pela prática do crime de descaminho não se sujeita às condições procedimentais de natureza administrativa referentes aos delitos materiais contra a ordem tributária. Precedentes: HC 122.268/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; RHC 125.237-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; RHC 119.960, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. A persecução criminal, portanto, independe da apuração do valor destinado à arrecadação tributária, por se tratar de delito formal, cuja consumação pressupõe a transposição das fronteiras ou o ingresso de mercadoria no país, mediante ilusão no pagamento do tributo devido, vulnerando-se, a partir dessas condutas, “o correto e regular exercício da atividade pública e o interesse econômico-estatal, além do produto nacional e a economia do País” (cf. PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: jurisprudência, conexões lógicas com os vários ramos do direito. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1122). 
    Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, a aplicação do princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. 
    De todo modo, ainda que examinada a controvérsia somente à luz do interesse econômico, o fato de o Fisco, por questões estruturais e administrativas – as quais, nas palavras de ROGÉRIO GRECO, se traduzem no fato de que “custo do processamento judicial pode ser superior ao valor executado” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado 10. ed, Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 1137) –, optar por não executar judicialmente as dívidas inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não indica, por óbvio, irrelevância penal da conduta ao argumento de desinteresse do Estado. 
    O parâmetro monetário legalmente estabelecido é para a propositura judicial de execução fiscal, mas permanece a cobrança na esfera administrativa. Com efeito, a Lei 10.522/2002, nas condições postas nesta impetração, não dispensa a Fazenda Nacional de cobrar os seus créditos, não renuncia ao seu direito de executar, muito menos afirma que o crédito é inexpressivo (vide arts. 2º, 18, §1º, e 20). Tanto é que, se alcançado o montante, por intermédio, por exemplo, de outros débitos fiscais ou da atualização do respectivo débito originário, a execução será ajuizada. Aliás, demonstrado o elevado potencial de recuperabilidade do crédito, não há óbice para o ajuizamento do executivo fiscal cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao referido montante (Portaria 75, de 22/3/2012, art. 1º, § 6º). Daí já se verifica a plena inviabilidade de subordinação direta da tipicidade penal do delito de descaminho ao juízo discricionário que o legislador faz a respeito do momento em que a execução fiscal será postulada. 
    Nessa linha de consideração, há recentes julgados da Primeira Turma desta CORTE: HC 144193, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 15/4/2020; HC 128.063, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 10/4/2018; HC 120.536, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017. 
    Ressalto que essa “estratégia de cobrança” da Fazenda Pública favorece a proliferação de verdadeiras quadrilhas voltadas à prática de descaminho, com o recrutamento de pessoas sem antecedentes criminais para executar a tarefa de inserir no território nacional mercadorias enquadradas no valor máximo firmado nas portarias, de modo que a ação resulta em extinção de punibilidade ou reconhecimento de atipicidade da conduta. Essas pessoas permanecem em situação de primariedade e continuam a fazer parte do círculo vicioso; ocorre uma espécie de atuação de “formiguinhas” para efetivar o descaminho.
    Se não bastasse, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016. 
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    Em relação à conduta do paciente, colhe-se do julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 6):
    No caso em tela, as mercadorias apreendidas na posse do apelado foram avaliadas em R$ 2.022,00 (dois mil e vinte e dois) reais, e o valor dos tributos federais iludidos em R$ 1.280,42 (um mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), consoante informação na Representação Fiscal para fins penais nº 10926.722614/2012-18 (e. 1, PROCADM3, fl. 06, da ação penal). Verifica-se que o réu possui outras 02 (duas) autuações aduaneiras nos cinco anos anteriores (e. 1, PROCADM3, fls. 20/21 e 36/38, da ação penal), cuja soma dos impostos iludidos não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto nas Portarias nºs. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 
    O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao prover o recurso ministerial, enfatizou que, assentada a existência de outros 2 procedimentos administrativos em razão de infração da mesma natureza (fl. 153), havendo, portanto, a habitualidade delitiva, é de se afastar a incidência do princípio da bagatela, dada a potencialidade de maior lesão ao bem jurídico tutelado.
    Ora, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelo STJ, notadamente pela contumácia em condutas similares à ora apreciada. 
    Embora não se possa falar em reincidência, a orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva (HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016). A propósito, vejam-se também: HC 161914, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 14/9/2018; HC 144.862-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/10/2017; HC 137.749-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 122.348-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2016; HC 136.769, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016; HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016; HC 133.956-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.736-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016. 
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS . 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente